Tribunal: STF
Processo: ARE 1338061
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação - Decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 51/53 (fls. 1.727/1.729) Órgão auxiliar do Juízo – Inconformismo da FESP – Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Decisão do juízo "a quo", mantida – Recurso da FESP, improvido. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 17. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 6):



    “O Tribunal de Justiça Paulista, incumbido de efetuar o pagamento dos precatórios após a EC 62, efetuou depósito do suposto valor devido. 



    Entretanto, o valor depositado pelo Tribunal Paulista foi superior ao devido. Isso porque, ao atualizar o valor requisitado, o Tribunal não aplicou a Lei 11960/09 e não observou a súmula vinculante 17 do STF (e, assim, o art. 100, § 5º, CF/88). 



    A Fazenda estadual, assim, impugnou o depósito efetuado pelo E. TJSP, pleiteando que, em observância à Lei 11960 e à súmula vinculante 17 (art. 100, § 5º, CF/88), fossem retidos nos autos o valor depositado a maior pelo Tribunal, em prol dos cofres públicos. 



    O Juiz da causa, entretanto, rejeitou a impugnação da Fazenda. Foi interposto, assim, o presente recurso 



    (…) 



    Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1.º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante. ” 



    Após sobrestamento do feito (eDOC 11 e eDOC 13), o processo foi encaminhado novamente à Turma Julgadora, que proferiu, em juízo de retratação, acórdão com a seguinte ementa (eDOC 18):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Ação de desapropriação - Decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 51/53 (fls. 1.727/1.729) - Órgão auxiliar do Juízo – Inconformismo da FESP – Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Decisão do juízo "a quo", mantida – Recurso de agravo de instrumento da FESP, improvido. 



    O v. Acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da FESP (fls. 112/118) - Recursos extraordinário e especial, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973. 



    Verifica-se que "in casu" o REsp nº 1.495.146/MG (STJ), o RE nº 870.947/SE (STF), bem como o RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037, STF, DJe 01.07.2020, não se aplicam na hipótese dos autos. 



    Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial.” 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao julgar o Agravo de Instrumento, em juízo de retratação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 18):



    “Alega a FESP agravante, em síntese, seja deferida a liminar, com o posterior provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada que homologou o cálculo às fls. 51/53, suspendendo-se o andamento do processo de origem até decisão final transitada em julgado nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 0012496-57.2012.8.26.0126. 



    (…)



    Verifica-se que o RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 26/09/2018, REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, STJ, DJe 02/03/2018, o REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905/STJ, DJe 30.10.2019, bem como o RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037, STF, DJe 01.07.2020, não se aplicam na hipótese dos autos. 



    Para tanto, destaca-se, trechos do v. Acórdão (fls. 112/118): 



    "[...]. O agravo não comporta provimento. 



    O juízo a quo, na sua r. decisão agravada às fls. 11/12, sobre criteriosa análise, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 51/53 (fls. 1.727/1.729), Órgão auxiliar do Juízo, portanto, merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    (…)



    "[...]. Os autos foram remetidos ao contador judicial por força da decisão de fls.1726, para atualização do cálculo de fls.1497/1502, com o abatimento dos levantamentos efetuados. Às fls.1727/1729 sobreveio a conta atualizada, sobre a qual as partes manifestaram-se às fls.1746 e 1763/1766. É o relatório. Decido. I - Oexpropriado concordou com os cálculos e a insurgência manifestada pela expropriante tem por fundamentos matérias preclusas, porque já dirimidas nos autos, conforme Acórdão de fls.1706/1713. A conta realizada às fls.1727/1729 é a atualização daquela apresentada às fls.1497/1502, já homologada (fls.1624/1626), como abatimento dos levantamentos efetuados pelos expropriados. Assim, porque o abatimento alterou o valor devido, homologo, por sentença, os cálculos apresentados às fls.1727/1729. Expeça-se ofício requisitório. II - Não há falar em conexão entre esta ação e àquela de repetição de indébito, já que tanto o objeto quanto a causa de pedir são distintas. Do mesmo modo, não há prejudicialidade quanto ao prosseguimento deste processo em detrimento da ação de repetição de indébito, porque em caso de procedência, os valores serão devolvidos na fase de execução daquele processo. [...]." 



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais, e, consequentemente, não configuração de atraso no pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se as seguinte ementas:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1356578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 Public 25.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente